Tribunal: TJES
Processo: 0005453-81.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005453-81.2013.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: VERUSKA MUNIZ
APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIADOR. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. EVENTUAL PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA QUE NÃO SE MOSTRA ILEGAL.
NÃO DEMONSTRADA A
EXTINÇÃO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I
-
Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

I
I
– Não demonstrada a quitação do contrato ou a exoneração da fiança na forma do art. 835 do CC, de rigor a responsabilização do fiador pelo débito
garantido
.

III
– Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por VERUSKA MUNIZ, eis que irresignada com a sentença de fls. 216-224 que rejeitou os embargos monitórios.

Em suas razões, a apelante sustenta que não possui legitimidade passiva, haja vista que não anuiu com o contrato de renegociação. Esclarece que apenas assinou o contrato originário como esposa de um dos sócios avalistas, porém, o referido pacto possuía vencimento em 10/01/2012.

Argumenta, ainda, que com o divórcio, em 2017, não subsiste a outorga uxória, bem como, que “
o fato de haver previsão expressa no instrumento contratual da prorrogação automática deve ser considerada inicialmente nula perante o fiador, por tratar-se de cláusula abusiva em contrato de adesão, ou ineficaz, porquanto ofende os artigos 114 e 819 do Código Civil
”.

Finalmente, aduz que a outorga uxória não se confunde com presunção de fiança, devendo ser considerado fiador apenas o cônjuge que anuiu com tal encargo.

Contrarrazões às fls. 275-280.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005453-81.2013.8.08.0014

APELANTE:
VERUSKA MUNIZ

APELADO:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da
sentença de fls. 216-224, que rejeitou os embargos monitórios.

Em suas razões, a apelante sustenta que não possui legitimidade passiva, haja vista que não anuiu com o contrato de renegociação. Esclarece que apenas assinou o contrato originário como esposa de um dos sócios avalistas, porém, o referido pacto possuía vencimento em 10/01/2012.

Argumenta, ainda, que com o divórcio, em 2017, não subsiste a outorga uxória, bem como, que “
o fato de haver previsão expressa no instrumento contratual da prorrogação automática deve ser considerada inicialmente nula perante o fiador, por tratar-se de cláusula abusiva em contrato de adesão, ou ineficaz, porquanto ofende os artigos 114 e 819 do Código Civil”
.

Finalmente, aduz que a outorga uxória não se confunde com presunção de fiança, devendo ser considerado fiador apenas o cônjuge que anuiu com tal encargo.

Pois bem.

C
olhe-se dos autos que a demanda de origem é ação monitória fundada em
contrato de abertura de crédito bancário. No referido negócio jurídico,
firmado entre a instituição financeira autora e a sociedade empresária ré, a
ora apelante
apôs sua assinatura
na qualidade de
interveniente fiadora (fl. 12),
e não como simples anuente, como quer fazer crer.

Acerca dos fiadores, dispôs o contrato:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
-
INTERVENIENTES FIADORES
: O(s) interveniente(s) fiador(es), ao final qualificado(s) e assinado(s), assume(m) por si e seus sucessores, para com o BANCO, a qualidade de
fiador(es) e principal (is) pagador (es)
do EMITENTE/CREDITADO, com
expressa desistência dos favores dos artigos 366, 827, 835, 837 e 838, do Código Civil Brasileiro
(Lei n 10.406 de 10/01/2002),
responsabilizando-se, solidariamente, pelo cumprimento de todas as obrigações
assumidas pelo EMITENTE/CREDITADO, neste instrumento.

O
referido pacto previu como data de vencimento 10/01/2012, quando o valor liberado deveria ser quitado de uma só vez.

T
ecidas tais considerações, entendo deva ser rejeitado o apelo. E assim o digo, porque não restou demonstrada qualquer novação do débito apta a elidir a responsabilidade da ora recorrente
1
,
de modo que responde esta pelo débito que garantiu na forma do art. 818 do CC,
in verbis
: “
Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra
”.

O único documento acostado aos autos nesse sentido é o contrato de fls. 08-13, o qual a embargante/recorrente não logrou êxito em demonstrar a quitação,
ônus que incumbe ao devedor através da prova documental.

N
os termos da jurisprudência do STJ, “
a prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002)
”
2
.

C
omo sabido, o pagamento se comprova através de
documentos
,
consoante dicção do
art. 320 do CC
3

e, neste ponto,
r
ememoro que a oportunidade para a produção de prova documental é na inicial ou na contestação, exceto em se tratando de documento novo - fato este que não se aplica ao caso posto em xeque.
É o que preleciona o CPC
em seus arts. 434 e 435.

E
m evolução, também não vislumbro qualquer notificação realizada pela interveniente fiadora no sentido de
rescindir a garantia,
conforme permissivo do art. 835 da legislação civil, a seguir transcrito.

Art. 835.
O fiador poderá exonerar-se da fiança
que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a
notificação do credor
.

Outrossim, em que pese não tenha verificado no contrato de abertura de crédito cláusula de prorrogação automática, fato é que, mesmo que houvesse a referida previsão, não haveria nenhuma ilegalidade e, tampouco, hipótese de extinção da fiança. Nesse sentido vem se manifestando a jurisprudência, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM FIADORES CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Do contrato colacionado aos autos, extrai-se que os recorrentes figuram como devedores solidários, não se tratando de fiadores como mencionam em seu recurso e, é cediço que aquele que se coloca na condição de devedor solidário, responde pela totalidade da dívida e o credor, pode exigir de qualquer dos devedores solidários a integralidade dos valores devidos.
2. Figurando os apelantes como devedores solidários, não há como aplicar-lhes o art. 819 do Código Civil, como aventaram nas razões do apelo, uma vez que o citado dispositivo refere-se ao instituto da fiança, não se estendendo ao devedor solidário, como é o caso dos autos. 3.
A cláusula que prevê a renovação automática do contrato foi redigida de forma clara, constando, expressamente, a possibilidade de renovação automática, com todas as obrigações dela decorrentes, tendo havido total anuência dos apelantes em relação a ela e não se verifica abusividade pois, a renovação periódica é da própria essência do contrato de abertura de crédito em conta-corrente, tendo em vista que os custos da operação serão aqueles verificados no momento em que ocorre, de fato, a utilização do limite de crédito colocado à disposição do correntista.
(REsp 1666108/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021) 4.
Não há que se falar em limitação da responsabilidade ao período de vigência contratual originário, respondendo, os recorrentes, por conseguinte, pelas obrigações decorrentes da cédula de crédito bancário, vez que assumiram a posição de devedores solidários
. 5. Ad argumentadum tantum, mesmo que os recorrentes houvessem figurado no contrato como fiadores,
o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de não haver nenhuma abusividade na estipulação de cláusula de renovação automática da fiança nos contratos bancários, cabendo ao fiador, caso pretenda exonerar-se da obrigação, notificar previamente o credor, nos termos do artigo 835 do CC.
[...] (TJ-ES - AC: 00306948520178080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

AÇÃO MONITÓRIA - PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO - CONTRATO BANCÁRIO - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - INADIMPLÊNCIA - PROVA ESCRITA - FIANÇA - CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - VALIDADE - NULIDADE. O contrato bancário inadimplido acompanhado do demonstrativo de débito é hábil para o ajuizamento da ação monitória.
É válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação automática do contrato bancário, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil, não observado esse procedimento exoneração, não prospera o argumento dos fiadores de que não seriam partes passivas legítimas. Ademais, não há nulidade na disposição contratual que prevê prorrogação automática da fiança, ante a renovação automática do contrato bancário principal, pois que não admitir interpretação extensiva significa tão somente que o fiador responde, precisamente, por aquilo que declarou no instrumento da fiança.
(TJ-MG - AC: 10301170039996001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

[...] 2 -
A Cláusula 03, item 03, é clara ao dispor que há renovação automática do limite de crédito, por iguais e sucessivos períodos ao originalmente contratado, a menos que ocorra a oposição expressa do (s) emitente (s) ou da Cooperativa. Ora, se o contrato foi prorrogado automaticamente, a garantia dada por meio do aval também o foi, sobretudo porque não há notícias de que o Apelante tenha manifestado, formalmente, a intenção de romper essa obrigação à luz do artigo 835 do CC.
3 - Se válidos, os encargos contratuais devem ser mantidos até a data do efetivo pagamento, sem alterações mesmo após o ajuizamento da ação. (TJ-MT 10099594220188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

Por fim, rememoro que
o C. STJ já editou súmula consolidando
o
entendimento
no sentido de
: “
Súmula 247 - O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
”

D
estarte, considerando que a ora recorrente assinou o referido contrato na condição de fiadora/devedora solidária, bem como, que não demonstrou a quitação do débito ou a exoneração da fiança, forçosa sua manutenção do polo passivo da demanda.

Isso posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em 1%.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

Art. 366. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal.

2

(REsp 1.084.745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012).

3

Art. 320.
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único
. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.